Tribunal: STJ
Processo: 0701125-84.2023.8.02.0046
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082022 - AL(2025/0405209-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ZEZITO FERREIRA DE ASSIS
ADVOGADOS
: IGOR VITURINO DA SILVA - AL015836
JEFFERSON ADELMO TORRES FEITOSA - AL019608
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - BA017023
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - AL015443A
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - AL015443
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE
CRÉDITO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO E
ÔNUS DA PROVA.
AGRAVO EM RECURSO
SÚMULA 211/STJ.
ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, nos termos
da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:40:22
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c7efd329-ed18-40d7-9d85-375555e8e97a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082022 - AL (2025/0405209-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ZEZITO FERREIRA DE ASSIS
ADVOGADOS
: IGOR VITURINO DA SILVA - AL015836
JEFFERSON ADELMO TORRES FEITOSA - AL019608
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - BA017023
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - AL015443A
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - AL015443
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE
CRÉDITO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO E ÔNUS
DA PROVA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 211/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, nos termos da
Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ZEZITO FERREIRA DE ASSIS
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, “a" e "c”, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas,
assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DA
AÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO
RÉ. ALEGAÇÃO DE CIÊNCIA DA PARTE AUTORA SOBRE A MODALIDADE
DO NEGOCIO JURÍDICO CONTRATADA. ACOLHIDA. EXISTÊNCIA DE
INSTRUMENTO CONTRATUAL NOS AUTOS ONDE SE VERIFICA A
INDICAÇÃO SOBRE A FORMA COMPLETA DE ADIMPLEMENTO
INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO, BEM COMO O NÚMERO DE PARCELAS A
SEREM LANÇADAS E ADIMPLIDAS ATRAVÉS DA FATURA DO CARTÃO
DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DO
DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO
E,
CONSEQUENTEMENTE,
DEVER
DE
INDENIZAR.
Documento eletrônico VDA53599545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:23:47
Código de Controle do Documento: 8f3cddfa-bd80-4250-83b6-0017e859af1e

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELA SEÇÃO ESPECIALIZADA CÍVEL,
EM SESSÃO REALIZADA NO DIA 02 DE MAIO DE 2022. EVOLUÇÃO DO
ENTENDIMENTO
DESTA
RELATORIA.
SENTENÇA
REFORMADA.
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DO BANCO
CONHECIDO
E
PROVIDO.
RECURSO
DA
PARTE
AUTORA
PREJUDICADO.” (e-STJ, fls. 498-499)

Os embargos de declaração opostos pelo autor foram rejeitados (e-STJ, fls. 485-493).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 428, I, e 429, II, do CPC, pois ocorreu indevida presunção de autenticidade do
documento e distribuição equivocada do ônus probatório, já que, diante da impugnação específica
da assinatura, caberia ao banco comprovar a autenticidade por meio idôneo.
(ii)
III, do CPC e Tema 1.061 do STJ, visto que houve desrespeito à
art. 927,
observância obrigatória do precedente repetitivo que fixaria ao fornecedor o ônus da prova da
autenticidade da assinatura impugnada.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 546-557).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Verifica-se que o conteúdo normativo dos arts. 428, I, 429, II e 927, III, do CPC/15
(presunção de autenticidade do documento e distribuição equivocada do ônus probatório) não
foi examinado pelo eg. Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de declaração na eg.
Instância a quo.
Como sabido, o prequestionamento é requisito de admissibilidade do apelo especial,
uma vez que compete ao eg. STJ julgar, em sede de recurso especial, conforme dicção do art. 105,
III, da Carta Magna, somente as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais
Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
Com efeito, é de rigor a oposição de embargos de declaração e se, mesmo após o
respectivo julgamento, o eg. Tribunal
permanecer omisso quanto às matérias que se
a quo
pretendia prequestionar, é dever do recorrente, no apelo nobre, apontar violação ao
do
art. 1.022
o que não ocorreu no caso em exame. Nesse panorama, o recurso especial, no ponto,
CPC/2015,
esbarra no óbice da Súmula 211/STJ. Confiram-se os seguintes escólios:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FALTA COTEJO
SÚMULA 211/STJ.
ANALÍTICO. AGRAVO NÃO PROVIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE
INFUNDADO.
1. A matéria inserta nos arts. 6, 11, 22 e 26 da
não foi objeto de
Lei 8177/91
prequestionamento pelo Tribunal de origem, mesmo após a interposição de
embargos de declaração. Persistindo a omissão, cabia à recorrente ter alegado,
Documento eletrônico VDA53599545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:23:47
Código de Controle do Documento: 8f3cddfa-bd80-4250-83b6-0017e859af1e

nas razões do recurso especial, violação ao
do CPC, ônus do qual não
art. 535
se desincumbiu.
2. O Superior Tribunal de Justiça não reconhece o prequestionamento pela
simples interposição de embargos de declaração (Súmula 211). Persistindo a
omissão, é necessária a interposição de recurso especial alegando-se afronta ao
do Código de Processo Civil, o que in casu não ocorreu.
art. 535
3. Para a admissibilidade do recurso especial, na hipótese da alínea "c" do
permissivo constitucional, é imprescindível a indicação das circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, mediante o cotejo dos
fundamentos da decisão recorrida com o acórdão paradigma, a fim de
demonstrar a divergência jurisprudencial existente (arts. 541 do CPC e 255 do
RISTJ).
4. O recurso mostra-se manifestamente infundado, a ensejar a aplicação da
multa prevista no artigo 557, § 2o, do CPC.
5. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.
(AgRg no Ag 1385990/TO, Rel. Ministro
,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
08/11/2011,
16/11/2011)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. BENEFÍCIO SUPLEMENTAR DE APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. PREVI-BANERJ. DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL
ALEGADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 211/STF.
IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 7/STJ.
NÃO COMPROVAÇÃO NOS MOLDES REGIMENTAIS.
1. A leitura atenta do acórdão combatido, integrado pelo pronunciamento da
origem em embargos de declaração, revela que o
II, do CPC, bem
art. 269,
como a tese a ele vinculada não foi objeto de debate pela instância ordinária, o
que atrai a aplicação da Súmula n. 211 desta Corte Superior, inviabilizando o
conhecimento do especial no ponto por ausência de prequestionamento.
2. Caberia à parte recorrente, alegar violação ao artigo 535 do Código de
Processo Civil, quando da interposição do recurso especial, se entendesse
persistir algum vício no acórdão impugnado, ônus do qual não se desincumbiu.
3. A Corte a quo, ao firmar seu entendimento de que a autora não preencheu as
condições para a obtenção do benefício suplementar, uma vez que não houve a
comprovação da sua permanência no quadro da instituição, o fez com base nos
fatos e nas provas dos autos, e rever tal conclusão, implicaria, necessariamente,
reexame de aspectos fático-probatórios dos autos, providência vedada em
recurso especial, a teor da Súmula 7 desta Corte.
4. Quanto à divergência jurisprudencial alegada, a interposição do recurso
especial pela alínea c do permissivo constitucional também exige que o
recorrente cumpra o disposto nos arts. 541, parágrafo único, do CPC, e 255, §
1o, a, e § 2o, do RISTJ.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 417.033/RJ,
MAURO CAMPBELL
SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe de
MARQUES,

25/11/2013)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. SUBSTITUIÇÃO DE
PENHORA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DESTA CORTE. NULIDADE DE
ALGIBEIRA.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO
ESPECIFICAMENTE. SÚMULA No 283 DO STF. DIREITO À MORADIA
DIGNA DO IDOSO. OFENSA AO DISPOSTO NO
DA
ART. 37
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. INCIDÊNCIA DA
LEI No 10.741/2003.
SÚMULA No 211 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Alterar o decidido pelo v. acórdão recorrido no que se refere às teses de
impenhorabilidade do bem de família e de que era possível a substituição da
Documento eletrônico VDA53599545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:23:47
Código de Controle do Documento: 8f3cddfa-bd80-4250-83b6-0017e859af1e

penhora exige, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.
2. A falta de impugnação a fundamento autônomo da decisão agravada -
nulidade de algibeira - impede o conhecimento da matéria, por atração da
Súmula no 283 do STF, por analogia.
3. O
da
não foi objeto de apreciação pelo Tribunal
art. 37
Lei no 10.741/2003
estadual, ressentindo-se do necessário prequestionamento, pressuposto
inafastável ao conhecimento do apelo nobre. Incidência da Súmula no 211 do
STJ.
4. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro
, Terceira Turma,
REsp n. 2.162.201/PE,
MOURA RIBEIRO
julgado em
DJEN de
26/5/2025,
29/5/2025)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE
COBRANÇA. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
NOVAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO EM
CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO ASSENTADO EM FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 126 DO STJ.
DO CC DE 2002. SUPRESSIO. TESE. FALTA DE
ART. 422
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO
ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO.
SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO
ANTECIPADO. NÃO ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL. ACORDO.
ALONGAMENTO DE DÍVIDA. TERMO INICIAL. MODIFICAÇÃO.
VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO
AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É inviável revisar o entendimento do tribunal de origem que está em sintonia
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao afastar a novação, que
não se presume, por concluir que não foi demonstrado o ânimo de novar.
Incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
2. Quando o acórdão recorrido assenta-se em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer um deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a
parte recorrente não interpõe recurso extraordinário, incide na espécie o óbice
da Súmula n. 126 do STJ.
3. Prequestionamento significa a prévia manifestação do tribunal de origem,
com emissão de juízo de valor, acerca da matéria referente ao dispositivo de lei
federal apontado como violado. Trata-se de requisito constitucional
indispensável para o acesso à instância especial.
4. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento da
matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
5. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial -data de
vencimento da última parcelada - da prescrição da pretensão de cobrança a ser
exercitada pela parte credora.
6. Reconhecido pela instância ordinária o alongamento da dívida, é inviável
utilizar a data de vencimento prevista no contrato original como termo inicial
do prazo prescricional para ajuizamento da ação de cobrança, devendo ser
considerada a data da última prestação na hipótese de prorrogação a pedido
dos devedores.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.920.319/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
NORONHA
8/4/2025,
27/5/2025)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA IMOBILIÁRIA.
CÓDIGO DE DEFESA DO
LEI No 4.591/1964.
Documento eletrônico VDA53599545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:23:47
Código de Controle do Documento: 8f3cddfa-bd80-4250-83b6-0017e859af1e

CONSUMIDOR. FUNDAMENTOS LEGAIS DA LIDE. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. REGISTRO. INEXISTENTE. TEMA No 1.095
/STJ.
INAPLICÁVEL.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
AD
CAUSAM.
FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS.
ARTIGOS APONTADOS COMO VIOLADOS.
SÚMULA No 284/STF.
PREQUESIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
RESTITUIÇÃO
PARCIAL
DOS
VALORES PAGOS. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. POSSIBILIDADE.
LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. ARRAS CONFIRMATÓRIAS.
RETENÇÃO.
INVIÁVEL.
DESPESAS
COM
SEGURO,
RATEIO
E
REALIZAÇÃO DO LEILÃO. DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS OU
INTERPRETADOS DE FORMA DIVERGENTE. INDICAÇÃO. AUSENTE.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. A PARTIR
SÚMULA N 284/STF.
DE CADA DESEMBOLSO.
1. O Tema no 1.095/STJ não abarca o caso dos autos que foi examinado e
decidido com base na
e no Código de Defesa do Consumidor.
Lei 4.591/1964
2. Encontrando-se as razões recursais dissociadas dos fundamentos do julgado
atacado, é de se aplicar, por analogia, o óbice previsto na Súmula no 284 do
Supremo Tribunal Federal.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o leilão
extrajudicial do imóvel objeto da promessa de compra e venda não impede a
restituição parcial dos valores pagos pelo comprador que deu causa à rescisão
contratual. Precedentes.
5. As arras confirmatórias servem como garantia do negócio e início de
pagamento, motivo pelo qual não podem ser objeto de retenção na resolução do
contrato por iniciativa do comprador. Precedentes.
6. É inadmissível o inconformismo, por deficiência na sua fundamentação,
quando o recurso especial deixa de indicar o dispositivo de lei federal apontado
como violado ou interpretado de forma divergente. Aplicação da
Súmula no 284/STF.
7. Em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária
das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada
desembolso. Precedentes.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, improvido.
(
relator Ministro
,
REsp n. 2.179.100/RJ,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
19/5/2025,
23/5/2025)

CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO, COM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS EM
GARANTIA. CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO
DA DEVEDORA (
§ 3°). IMPUGNAÇÃO DO
LEI 11.101/2005, ART. 49,
CRÉDITO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. RENÚNCIA À GARANTIA
FIDUCIÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos
declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
2. Não há violação do
do
quando o Tribunal aprecia a
art. 1.022
CPC/2015
controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não incorrendo
em omissão, contradição ou obscuridade.
3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "o credor de dívida
garantida por alienação fiduciária não está obrigado a promover a execução
extrajudicial de seu crédito, podendo optar pela cobrança judicial integral, sem
implicar renúncia à garantia, desde que atendidos os respectivos pressupostos"
(AgInt no
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp 1.938.122/SP,
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
15/4/2024,
18/4/2024)
Documento eletrônico VDA53599545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:23:47
Código de Controle do Documento: 8f3cddfa-bd80-4250-83b6-0017e859af1e

4. Na hipótese, a instância de origem afastou o entendimento de que teria
havido a renúncia tácita às garantias, haja vista que a exequente buscou a
satisfação do seu crédito por meio da penhora e leilão justamente de imóvel
objeto da garantia fiduciária, estando nítido que a credora jamais abriu mão de
suas garantias, nem expressa nem tacitamente. Entender de forma diversa
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.187.652/SP,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
1/4/2025,
7/5/2025)

Ademais, mesmo na vigência do novo CPC, o STJ não reconhece o prequestionamento
pela simples interposição de embargos de declaração, devendo ser apontada a respectiva violação
no apelo nobre:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EXECUTIVA DO
CREDOR PELO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE
ALIMENTOS PELO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. A matéria referente à interrupção da prescrição executiva do credor de
alimentos ante o ajuizamento da ação de exoneração de alimentos pelo devedor
não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, apesar da oposição de
embargos de declaração, não se configurando o prequestionamento, o que
impossibilita a sua apreciação na via especial (Súmulas 282/STF e 211/STJ).
2. O STJ não reconhece o prequestionamento pela simples interposição de
embargos de declaração (Súmula 211). Persistindo a omissão, é necessária a
interposição de recurso especial por afronta ao
do CPC de 2015
art. 1.022
(antigo
do Código de Processo Civil de 1973), sob pena de perseverar
art. 535
o óbice da ausência de prequestionamento.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro
,
AREsp 1128181/RS,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
24/10/2017,
06/11/2017)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÓBITO POR
ERRO
MÉDICO.
NEGLIGÊNCIA.
VALOR
INDENIZATÓRIO.
DESPROPORCIONAL PARA O DANO. MONTANTE MAJORADO.
1. A conclusão do Tribunal local pela ocorrência de negligência médica
ocorreu com base nas provas dos autos, e não em razão dos efeitos da revelia, o
que impede reexame da matéria, ante o óbice da
(ii) se a prova
Súmula 7/STJ;
pericial era necessária para elucidar o caso, cabia à parte agravante
especificar sua produção, o que não ocorreu; (iii) o STJ não admite
prequestionamento pela simples oposição de embargos de declaração, de
modo que a matéria relativa à alegada ausência de intimação, não apreciada
pelo Tribunal local, não pode ser examinada agora, em razão da ausência de
A parte apenas reitera os
indicação de ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
fundamentos do recurso especial, todos rejeitados pelas razões acima, sem,
contudo, trazer nenhum argumento novo.
2. O valor arbitrado pelo Tribunal local para o caso, que envolve negligência
médica e morte do filho de quatro anos das partes agravadas, é irrisório e
desproporcional, reparando mais adequadamente o dano moral sofrido o
montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido de forma igualitária
entre as partes agravadas.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.216.865/DF,
MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
GALLOTTI
9/10/2023,
16/10/2023)

Documento eletrônico VDA53599545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:23:47
Código de Controle do Documento: 8f3cddfa-bd80-4250-83b6-0017e859af1e

Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53599545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:23:47
Código de Controle do Documento: 8f3cddfa-bd80-4250-83b6-0017e859af1e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.082.022 / AL
Número Registro: 2025/0405209-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07011258420238020046 7011258420238020046
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ZEZITO FERREIRA DE ASSIS
ADVOGADOS : IGOR VITURINO DA SILVA - AL015836
JEFFERSON ADELMO TORRES FEITOSA - AL019608
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - BA017023
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - AL015443A
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - AL015443
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CARTÃO DE
CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Documento eletrônico VDA54011698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:52
Código de Controle do Documento: a08a0c10-894d-4201-9015-6681627c2038

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:52
Código de Controle do Documento: a08a0c10-894d-4201-9015-6681627c2038